Tribunal: CARF
Processo: 19515.721523/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721523/2014-25
ACÓRDÃO
1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE PREPARADORA - DRF/CAMPINAS
INTERESSADO
ADMIX - ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E CORRETORA DE
SEGUROS DE VIDA LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos de declaração opostos para, sem efeitos
infringentes, a eles dar provimento unicamente para sanar a obscuridade
suscitada de modo a esclarecer o efetivo montante do prejuízo fiscal do 4o
trimestre do ano de 2003 a ser considerado na execução do acórdão
embargado, mantendo-se, no mais, integralmente, o quanto decidido na
origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
e, sem efeitos infringentes, dar provimento aos Embargos de Declaração interpostos pela Unidade
Preparadora da Receita Federal – DRF/Campinas unicamente para sanar a obscuridade suscitada
fazendo constar que o montante do prejuízo fiscal do 4o trimestre do ano de 2003 a ser
considerado na execução do acórdão embargado é de R$ 1.817.705,17.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de análise dos Embargos de Declaração interpostos pela Unidade
Preparadora da RFB – DRF/Campinas (fls. 2114/2118), em face do Acórdão no 1402-005.993, de
07/12/2021, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 2091/2108), cuja
decisãofoi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PREJUÍZOS FISCAIS. APROVEITAMENTO.
Confirmada, à vista da escrituração regular da contribuinte, a existência de
prejuízos fiscais acumulados suficientes para seu aproveitamento futuro e
observadas as demais exigências previstas na legislação, descabe a glosa
procedida pela Fisco e o subsequente lançamento de ofício perpetrado
Decisão registrada na forma seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de decadência e cerceamento de defesa suscitadas e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão
recorrida e cancelar o lançamento.
Os ED (fls. 2114/2118) já foram previamente admitidos, impondo a reprodução
do Despacho de Admissibilidade que bem resume seu conteúdo (fls. 2122/2125):
“Alega a unidade da Receita Federal do Brasil haver obscuridade na
decisão embargada, conforme seguintes passagens do instrumento
recursal:

[...]
3. Para correta operacionalização do Acórdão nos sistemas, além do
cancelamento do lançamento deve-se também refazer a atualização do
sistema E-SAPLI, atualizando o valor de prejuízos acumulados, que na
ocasião do lançamento foi glosado pelo fiscal.
[...]
4. Ocorre que ao tentar atualizar o sistema e Sapli, o sistema retorna o
seguinte erro, por não ter valor registrado,de saldo de PF, de períodos
anteriores.
[...]
5- Diante do exposto, informamos que no Acórdão de Recurso Especial,
quando foi analisado a evolução dos saldos dos prejuízos fiscais por período
(trimestres de 2003), não fica claro, referente ao valor a ser considerado.
SeR$ 4.782.367,96 ou R$ 4.579.234,28 (fls. 13 a 16 do Acórdão).
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
3
[...]
7. Considerando-se que é necessário, para cumprimento total do Acórdão,
smj, o conhecimento dos saldos de PF acumulados nos trimestres de 2003,
retornamos o processo através do presente recurso, solicitando que este
colegiado, se manifeste sobre quais são os valores de Prejuízos Fiscais
Acumulados discriminados por trimestre no ano de 2003.
[...]

Em suma, alega a Embargante que haveria obscuridade no acórdão
embargado, já que não estaria claro o valor do prejuízo fiscal do ano-
calendário 2003, informação que necessariamente deve constar no
sistema Sapli para fins de operacionalizar, nos sistemas eletrônicos
da RFB, a exoneração do crédito tributário constituído, conforme
decisão ora embargada.
Do
acórdão
embargado
pode-se
apresentar
as
seguintes
informações, com vistas a aferir os eventuais vícios apontados pela
Embargante:

Voto
[...]
Todavia, como consta dos autos a DRE do período (01/01/2003 a
31/12/2003), é possível chegar-se, a partir destes dados e seu confronto
com o LALUR anual (não refutado pelo Fisco), aos valores relativos ao 4o
Trimestre/2003.
Veja-se a seguir os valores dos quatro trimestres/2003, resumidos pelo Fisco
na planilha “PREJUÍZOS FISCAIS OPERACIONAIS APURADOS/COMPENSADOS
E DEDUÇÕES INDEVIDAS”:

Totalizando: R$ 844.773,79 (+) R$ 983.852,69 (+) R$ 1.136.036,31 (+)
R$ 1.817.705,17: (=) R$ 4.782.367,96
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
4

Há uma diferença de R$ 203.133,68, mas, ressalte-se, a DRE traz
informações relativas
ao
resultado
contábil
(societário/comercial),
enquanto que o LALUR aponta os valores já ajustados com as adições e
exclusões previstas na legislação fiscal.
Mais a mais, para um universo de mais de 4,7 milhões, a divergência é
inferior a 5%.
Por fim, mas não menos relevante, o valor utilizado pela contribuinte em
2011, relativo ao saldo de prejuízo fiscal de 2003 e glosado pelo Fisco, foi de
R$ 3.300.313,59, ou seja, bem inferior aos R$ 4,7 milhões transcritos no
LALUR e mesmo aos R$ 4,5 milhões presentes na DRE.
[...]

De acordo com o transcrito, a decisão constatou os valores precisos
dos prejuízos fiscais dos três primeiros trimestres do ano de 2003,
números coincidentes no Lalur e na escrita contábil. Em relação ao
quarto trimestre do ano, contudo, não há coincidência entre os
dados das escritas fiscal e contábil, resultando em uma diferença de
R$ 203.133,68 para o período. E o acórdão não informou
expressamente qual seria o valor a ser implementado.
De fato, tem razão a embargante. A leitura dos trechos acima
destacados do acórdão embargado demonstra que não restou
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
5
devidamente decidido qual o montante do prejuízo fiscal do 4o
trimestre do ano de 2003: R$ 1.817.705,17, conforme escrituração
do Lalur; ou R$ 1.614.571,49, conforme a DRE transcrita no Livro
Diário. Não cabe à unidade preparadora da RFB decidir qual o valor
correto dentre os dois possíveis, devendo sobre eles se manifestar o
Colegiado, a fim de que possa ser corretamente implementado nos
sistemas eletrônicos da RFB o que decidido por este Colegiado.
Caracterizada, portanto, a omissão apontada pela embargante,
merecendo serem acolhidos os embargos apresentados.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, nos termos
do art. 65, do Anexo II do RICARF, por considerar demonstrada a
alegação de obscuridade apresentada pela Embargante no que
respeita ao valor do prejuízo fiscal do 4o trimestre do ano de 2003,
informação indispensável a ser incluída no sistema eletrônico Sapli a
fim de dar cumprimento à decisão proferida pelo CARF”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
6

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração
interpostos pela Unidade Preparadora da RFB – DRF/Campinas (fls. 2114/2118), em face do
Acórdão no 1402-005.993, de 07/12/2021, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma (fls.
2091/2108), quando do exame de sua admissibilidade.
Como visto na transcrição do Despacho que admitiu os ED, a possível
obscuridade da decisão embargada consistiria em definir “qual o valor do prejuízo fiscal do 4o
trimestre do ano de 2003 a ser considerado”, para que a Unidade de origem da RFB possa
executar o Acórdão.
Pois bem, como já tive oportunidade de me manifestar quando da Relatoria destes
autos, tendo sido acompanhado à unanimidade por meus pares, a situação do “estoque de prejuízos
fiscais” da contribuinte no período objeto dos lançamentos de ofício perpetrados pelo Fisco, após a
análise de todos os documentos encartados no processo era a seguinte (Acórdão embargado – fls.
2103/2106):
“A partir desta estampa é possível fazer o seguinte resumo:
a) Os valores inseridos pela contribuinte no LALUR e no Livro Diário, relativos aos três
trimestres iniciais de 2003 tem integral consistência, com igualdade até nos centavos.
b) No 4o trimestre/2003 não existe esta identidade, mas os números encontrados são
próximos, sendo possível entender que a divergência seja fruto dos muitos ajustes que
existem no mês de dezembro, quando do fechamento do Balanço Societário (que é
anual).
É o que se mostra a seguir.
Para melhor visualização, veja-se o quadro abaixo, de autoria deste Relator, elaborado
com suporte nos dados do Diário e LALUR, antes reproduzidos e que mostra a
convergência de valores para os três primeiros trimestres de 2003:

Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
7

Como dito antes, para o 4o Trimestre/2003 não foi possível fazer o mesmo cruzamento
detalhado das informações entre o Diário e o LALUR, provavelmente até em razão de o
mês de dezembro contemplar a apuração contábil anual para fins societários, ou seja,
com o levantamento das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial,
Demonstração de Resultados e demais peças previstas normativa e legalmente).
Todavia, como consta dos autos a DRE do período (01/01/2003 a 31/12/2003), é
possível chegar-se, a partir destes dados e seu confronto com o LALUR anual (não
refutado pelo Fisco), aos valores relativos ao 4o Trimestre/2003.
Veja-se a seguir os valores dos quatro trimestres/2003, resumidos pelo Fisco na
planilha “PREJUÍZOS FISCAIS OPERACIONAIS APURADOS/COMPENSADOS E DEDUÇÕES
INDEVIDAS”

Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
8

Há uma diferença de R$ 203.133,68, mas, ressalte-se, a DRE traz informações relativas
ao resultado contábil (societário/comercial), enquanto que o LALUR aponta os valores
já ajustados com as adições e exclusões previstas na legislação fiscal.
Mais a mais, para um universo de mais de 4,7 milhões, a divergência é inferior a 5%.
Por fim, mas não menos relevante, o valor utilizado pela contribuinte em 2011,
relativo ao saldo de prejuízo fiscal de 2003 e glosado pelo Fisco, foi de R$
3.300.313,59, ou seja, bem inferior aos R$ 4,7 milhões transcritos no LALUR e mesmo
aos R$ 4,5 milhões presentes na DRE.
Confira-se com o AI (fls. 351):

Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
9
Pelo exposto, entendo que os argumentos da recorrente estão fortalecidos quanto aos
aspectos materiais e suportados por provas contemporâneas aos fatos e não refutadas
pelo Fisco.
Já acerca da impossibilidade de se retificar a DIPJ pelo transcurso do prazo de cinco
anos para essa providência e o fato de o Livro Diário ter sido levado a registro seis anos
após os fatos contábeis nele registrados, penso que o princípio da busca da verdade
material que norteia o processo administrativo tributário fiscal permite sua mitigação,
tendo em vista, como dito, as substanciosas provas trazidas aos autos pela
contribuinte.
Nesse tom, a mais abalizada doutrina:
“O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza
a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou
julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca
da verdade material em contraste com a verdade formal”. - Hely Lopes Mirelles -
Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no
processo fiscal o julgador tem mais liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral
(in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 - pg. 75):
(...)
Ademais, de se lembrar que, mesmo registrado somente em 2009 (para eventos de
2003), ainda assim tal formalização deu-se antes do aproveitamento da base negativa
de CSLL em 2011 e muito precedentemente ao procedimento fiscal de revisão feito
pela Autoridade Fiscal (ocorrido em 2015), de modo que, quando isso ocorreu, o Livro
Diário já estava com suas formalidades extrínsecas atendidas”.
Pois bem, como claramente dissertado na ocasião, os três primeiros trimestres de
2003 não apresentaram qualquer divergência entre os dados das escriturações contábil e fiscal da
contribuinte (que, repita-se, não foram objeto de qualquer ressalva do Fisco, portanto, válidas) e o
apurado pela Autoridade Fiscal durante o procedimento.
Da mesma forma, como igualmente exposto no voto condutor, só há divergência -
R$ 203.133,68 –quando feita a comparação entre o montante registrado no LALUR como
“Prejuízos Acumulados” (R$ 4.782.367,96) e o que consta na Demonstração de Resultado do
Exercício (R$ 4.579.234,28), conforme acima relatado.
De todo modo, como minuciosamente explicitado no Acórdão, tendo em conta
tudo o que constanos autos e à vista da regular escrituração da contribuinte, há fortes indícios de
que esta diferença - R$ 203.133,68 - tenha como causa o fato de a DRE mostrar registros contábeis
anuais (comercial/societário) consolidados no final do período, enquanto no LALUR são transcritos
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
10
valores “trimestrais” a partir dos balancetes contábeis (lucro líquido contábil), para se chegar, após
os ajustes determinados pela legislação fiscal, às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em suma, o primeiro traz número definido pela contabilidade enquanto ciência; o
segundo, a partir do mesmo número inicial, posteriormente ajustado por exclusões e adições,
definem-se as bases imponíveis dos tributos que têm como origem o lucro e como suporte a
contabilidade, no caso, IRPJ e CSLL.
Então, consoante alertado na oportunidade, entendo que os argumentos da
recorrente restaram fortalecidos quanto aos aspectos materiais e suportados por provas
contemporâneas aos fatos e não refutados pelo Fisco.
Nesse contexto, considerando a consistência das informações dos três primeiros
trimestres de 2003 e a dissonância inferior a 5% dos números do 4o Trimestre, entendo ser lícito
concluir que os dados informados pela contribuinte merecem ser validados.
Demais disso, e adicionalmente, mesmo abstraindo o fato de se tratar de
manifestação da contribuinte, portanto, de cunho unilateral, entendo relevante destacar e como
complemento a todos os demais aspectos já antes analisados, que na impugnação apresentada
perante a Turma de 1o Grau (DRJ), a contribuinte inseriu quadro sinótico com o resumo das
apurações do Lucro (contábil e real) dos quatro trimestres de 2003, inclusive com citação das
páginas e folhas do Livro Diário de onde extraiu as informações. Referidos valores, inclusive do 4o
Trimestre/2003, exceto do mês de dezembro (*) foram todos aferidos por este Relator, confirmando
e ratificando o que constou no acórdão embargado.
Veja-se (impugnação – fls. 376/378):

Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
11

(*) a dificuldade em aferir os valores efetivos de dezembro já foi explicada antes, basicamente em razão de
os demonstrativos englobarem todo o ano de 2003, com os ajustes (adições e exclusões) que normalmente
são feitos somente no encerramento do exercício para fins societários (exercício social).
Assim, finalizando e já respondendo ao inquirido pela Unidade Preparadora, o
valor a ser considerado como “Prejuízo Fiscal do 4o Trimestre/2003” é de R$ 1.817.705,17, posto
que a alusão feita por este Relator no Acórdão embargado, acerca da DRE, teve unicamente o
intuito de mostrar que os números levantados pela contribuinte em sua escrituração eram
consistentes até os centavos (nos três primeiros trimestres) e com divergência inferior a 5% no
último, quando há ajustes exigidos pela legislação do IRPJ e da CSLL.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, sem efeitos
infringentes, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interpostos pela Unidade
Preparadora da Receita Federal – DRF/Campinas unicamente para sanar a obscuridade suscitada
fazendo constar que o montante do prejuízo fiscal do 4o trimestre do ano de 2003 a ser
considerado na execução do acórdão embargado é de R$ 1.817.705,17.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.345 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721523/2014-25
12

Fl. 2138
DF CARF MF
Original